Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734700-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADOLFO IDALINO DO VALE, ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, DALTON RIBEIRO NEVES, GISLAINE SILVA FLORENCIO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 45828329, p. 1/6, que indeferiu a medida prefacial pretendida, voltada à suspensão dos efeitos do decisório agravado, proferido nos autos da ação de usucapião de n. o 0706902-67.2021.8.07.0018, o qual declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. O embargante afirma que o decisório padece de contradição, argumentando que as ementas mencionadas na decisão embargada não guardam similitude com o caso em tela, porquanto, in casu, o ente político manifestou interesse na lide. Obtempera que “a remessa dos autos à vara cível criará uma situação esdrúxula, em que um processo que tem o Distrito Federal como interveniente anômalo será processado e julgado em um juízo cível, em frontal contrariedade à Lei 9.469/1997” (ID 51411176, p. 2). Requer, alfim, a reforma da decisão monocrática por mim proferida, para que seja concedida a medida prefacial vindicada. É o relatório. Decido. Ao revés do que resta consignado nos embargos de declaração em lume, este magistrado colacionou precedente que guarda similitude com o caso em apreço, em que foi reconhecida a competência do Juízo Cível, mesmo com o ingresso do Distrito Federal no feito na condição de terceiro interveniente. Pela pertinência, transcrevo trecho do voto condutor proferido no Ac. 1387915, já mencionado na primeva decisão que proferi, in litteris: “(...) Trata-se de ação de conhecimento movida em face dos herdeiros de Francisco Muniz Pignata, mediante a qual o demandante pretende a declaração de prescrição aquisitiva pela usucapião extraordinária do imóvel descrito como Lote 05, Quadra 176, da Rua Dona Gabriela Guimarães, Setor Tradicional Norte, Planaltina – DF. Narra deter a posse mansa e pacífica do aludido bem desde 15 de fevereiro de 2000, sem qualquer oposição ou interrupção. Menciona cadeia sucessória e descreve as características do imóvel, informando a impossibilidade atual de seu registro. O Distrito Federal foi admitido no feito (ID 13194435 – pág. 44/45) na qualidade de litisconsorte passivo anômalo, apresentando contestação e documentos (ID 13194431 – pág. 32/44 e ID 13194432 – pág. 1/10), suscitando preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de inexistência de registro descritivo do imóvel usucapiendo, pugnando pela extinção do feito ou improcedência do pedido. (...) II. Da incompetência do Juízo O Ministério Público suscita preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que a competência para o processamento e julgamento das ações originárias de direito sobre bem imóvel, nas quais se inserem as ações de usucapião para fins processuais, ostentam natureza absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa controvertida, nos moldes do art. 47 do Código de Processo Civil. Aduz ser nula a sentença proferida por juiz do Distrito Federal, declarando a usucapião de imóvel cuja dominialidade é do Município de Planaltina – GO, porquanto contaminada por vício insanável de incompetência absoluta, razão pela qual deve ser cassada. Assiste-lhe razão. (...) No entanto, por ser matéria de ordem pública, não se submetendo à preclusão e podendo ser conhecida de oficio pelo juiz ou Tribunal, verifico que a demanda foi processada e julgada por juiz absolutamente incompetente, porquanto tramitou perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Explico. Preceitua a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/08) acerca da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução no 03 deste e. TJDFT, de 30/03/2009, destaca os limites de competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, in verbis: (...) Todavia, dispõe o inciso I do artigo 3o da referida Resolução que devem permanecer sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública, “As causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação”. (...) Nesse contexto, de acordo com artigo 3o da Resolução no 03/2009 -TJDFT, e ainda que por outros fundamentos, a preliminar deve ser acolhida, tendo em vista que a demanda em questão envolve matéria relacionada a propriedade de bem imóvel urbano particular, sem repercussão ambiental, urbanística ou fundiária direta, sendo, pois, da Vara Cível de Planaltina/DF, a competência para processar o julgar o feito, para onde o processo deve ser remetido. Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR para reconhecer a incompetência absoluta do juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar o feito e, por consequência, casso a sentença e determino a remessa dos autos à Vara Cível de Planaltina - DF” (...) (Acórdão 1387915, 00103986320128070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nada obstante, também transcrevi ementa de precedente da 1a Câmara Cível em que restou consignada que “a ação que tem como objeto a aquisição da propriedade em razão da usucapião entre particulares, em área já regularizada, com o desmembramento da matrícula imobiliária, não é da competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário” (Ac. 1175594), a tangenciar a matéria analisada nesta ocasião, já que diz respeito ao desdobro suscitado pelo Distrito Federal na espécie. Nesse trilhar, sobreleva temerário que, em juízo perfunctório, seja afastado tal entendimento, mormente porque, naquela oportunidade, o órgão julgador entendeu que questões meramente incidentais não atraem a competência do Juízo especializado. No mais, destaco que os fundamentos do decisório embargado não estão adstritos a referidos precedentes. Assim, não tendo o embargante suscitado argumentação apta a arrefecer os demais pontos ali consignados, não há possibilidade de alteração do provimento liminarmente adotado, ao menos até apreciação da matéria pelo órgão fracionário. Ao exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão hostilizada. Advirto a parte embargante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Com a preclusão, retornem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator